Tribunal: TJMT
Processo: 1006443-34.2022.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006443-34.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 421.032.151-68 (APELANTE), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), JONATHAN CORREA - CPF: 733.505.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NEVES DA SILVA - CPF: 050.422.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANI PEDRALLI ALLEBRANDT - CPF: 660.645.039-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAO NOBRE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 37.410.825/0001-94 (VÍTIMA), MUTUM - INDUSTRIA, COMERCIO, ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E OLEAGINOSAS LTDA - CNPJ: 06.080.319/0001-50 (VÍTIMA), WANDERSON NUNES BISSOLI - CPF: 041.935.171-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLEIDSON SIMONINI ADRIANO - CPF: 073.244.691-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006443-34.2022.8.11.0086

APELANTE: APARECIDO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO TENTADO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO COM O CRIME DE ESTELIONATO – DESCABIMENTO – AUMENTO DA FRAÇÃO ATINENTE À MINORANTE DA TENTATIVA DO CRIME DE ESTELIONATO – POSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – ACUSADO QUE NÃO ADMITIU A AUTORIA DA PRÁTICA DELITIVA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se revela pertinente a tese de absolvição do crime de uso de documento falso, quando comprovado que o falso não se exauriu no estelionato, uma vez que o documento utilizado na fraude ostentava potencialidade lesiva para prática de outros delitos.

Demonstrado que o caminhão – conquanto estivesse carregado – ainda não havia sido liberado para o transporte, plausível a diminuição da pena, por força da tentativa, na fração intermediária de 1/2 [metade], haja vista o
iter criminis
percorrido.

Se o acusado não admitiu a prática dos delitos que lhe foram imputados, em especial o uso de documento falso e a adulteração de sinal de veículo automotor, reconhecendo apenas que foi contratado para realizar o frete dos grãos de soja, descabido se mostra o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[Enunciado Orientativo n. 33].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006443-34.2022.8.11.0086

APELANTE: APARECIDO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Aparecido Alves dos Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou à reprimenda definitiva de 6 anos, 7 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 162 dias-multa, pela prática dos crimes de estelionato [CP, art. 171], de uso de documento falso [CP, art. 304], e de adulteração de sinal de veículo automotor [CP, art. 311].

A defesa postula o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de estelionato e o de uso de documento falso, requestando a absolvição quanto ao segundo delito.

Depreca, ainda, o aumento da fração da minorante da tentativa, em relação ao crime de estelionato, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006443-34.2022.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Aparecido Alves dos Santos
, foi denunciado pela prática dos crimes de estelionato [CP, art. 171], de uso de documento falso [CP, art. 304], e de adulteração de sinal de veículo automotor [CP, art. 311], perpetrados em coautoria com Gleidson Simonini Adriano, consoante excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1.
No dia
16/11/2022
, por volta das
15h14min
, na Rua Perimetral das Samambaias, BR-163, n. 2.547, no estabelecimento empresarial da Mutum Cereais, em Nova Mutum/MT os denunciados GLEIDSON SIMONINI ADRIANO e
APARECIDO ALVES DOS SANTOS
obtiveram, para si, vantagem ilícita consistente em aproximadamente 74.100 toneladas de soja, em grãos, avaliada em R$ 166.590,00 (cento e sessenta e seis mil e quinhentos e noventa reais), pertencentes a Grão Norte Comércio de Cereais.

2.
Nas mesmas circunstâncias os denunciados GLEIDSON SIMONINI ADRIANO e
APARECIDO ALVES DOS SANTOS
fizeram
uso de documento público falsificado
, sendo 2 (duas) Carteiras Nacional de Habilitação (CNH), com o n. 05622424793 e 01297171060.

3. Por fim, os denunciados GLEIDSON SIMONINI ADRIANO e
APARECIDO ALVES DOS SANTOS

adulteraram sinal identificador de veículo automotor e de seu componente
, consistente nas placas dos caminhões Iveco, branco e Scania, azul, conforme auto de constatação preliminar de adulteração ID. Num. 105269411 - Pág. 43.

Infere-se dos autos que a Grão Norte Comércio de Cereais adquiriu 120 (cento e vinte) toneladas de grão soja da Mutum Cereais.

A partir daí, a Grão Norte Comércio de Cereais contratou a Líder Norte para que intermediasse o serviço de transporte dos referidos grãos.

Ocorre que no dia
16/11/2022
, no contexto mencionado, os denunciados GLEIDSON SIMONINI ADRIANO, conduzindo o veículo caminhão com placa QIC 5A54, e
APARECIDO ALVES DOS SANTOS
, conduzindo o veículo caminhão com placa ATX-0144, compareceram na empresa Mutum Cereais.

Na ocasião,
apresentaram carteiras nacionais de habilitação – CNH materialmente falsas
e realizaram o carregamento dos grãos que haviam sido adquiridos pela Grão Norte Comércio de Cereais.

Neste sentido, importante colacionar os documentos que foram apresentados pelos denunciados, de modo que os dados apostos, notadamente as qualificações, são falsos:

[...]

Acontece que, após o carregamento (Notas Fiscais às Num. 105269411 - Pág. 72 e Num. 105269411 - Pág. 75) e, portanto, a inversão da posse da
res
, foi constatado pela equipe do estabelecimento empresarial que as placas dos veículos eram clonadas e que os reais motoristas das carretas, a que pertenciam àquelas placas apresentadas, estavam realizando viagens em outros estados.

Por isto, a Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante dos denunciados.

Por fim, extrai-se do exame preliminar que foi constatada a adulteração dos veículos mediante utilização de placas diversas às originais (ID. Num. 105269411 - Pág. 43)”.

De início, convém salientar que o feito foi desmembrado em relação ao corréu, Gleidson Simonini Adriano, uma vez que este não foi localizado para citação pessoal.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem julgou procedente a pretensão contida na denúncia, para condenar o recorrente pela prática dos delitos que lhe foram imputados, assim fundamentando:

“
1) Quanto ao crime de estelionato

A materialidade delitiva do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de id. 105269411 – pág. 7/11, auto de apreensão de mesmo id. págs. 12 e 14, romaneio de id. 1055269411, p. 76 e 77, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Condição de procedibilidade preenchida, conforme termo de representação juntado no Id. 105269411 – pág. 19.

A autoria delitiva restou devidamente comprovada, pois, consoante narraram as testemunhas e se colhem dos documentos dos autos, o réu teria se dirigido à empresa Mutum Cereais a bordo de um caminhão Scania Azul, placa ATW-0144, em posse de
uma ordem de carregamento emitida
, em tese, por MC Transportes e Logística autorizando o carregamento de 50.000kgs de soja a granel, ao motorista
Alexandre Frasson
, CNH 01297171060, no caminhão Scania R440 6x4, placa do cavalo ATW 0144. Na mesma oportunidade,
o réu teria apresentado uma CNH com a sua foto
, e
o nome de Alexandre Frasson
, com qualificação totalmente diversa da do réu.

Destarte,
mediante ardil, apresentando documento falso
, o réu teria induzido a erro a empresa Mutum Cereais, que autorizou o carregamento dos grãos.

Porém, a empresa transportadora contratada pelo comprador da soja teria entrado em contato com a Mutum Cereais informando que o caminhão Scania Azul de placa ATW 0144 e seu respectivo motorista estavam em outro Estado da Federação, de modo que a pessoa que estava carregando os grãos na empresa naquela data estava se fazendo passar por outra pessoa e em posse de um caminhão com placa clonada.

Assim, a polícia militar foi acionada e prendeu em flagrante o réu,
ainda no pátio da empresa
, em
posse da CNH falsa
, do caminhão Scania em
cujo interior estavam seis outras placas veiculares
.

Conquanto
o réu negue o dolo da conduta
, alegando que foi contratado por terceiro para realizar o frete desses grãos, sem saber que se utilizava de veículo com placa clonada, negando ter apresentado a CNH falsa, ou a ordem de carregamento, sua versão resta totalmente isolada nos autos, além de ser totalmente inverossímil, já que segundo as testemunhas ele apresentou esses documentos à empresa Mutum Cereais como condição para autorização do carregamento.

Ademais, conforme se observa o réu é investigado por crime idêntico no Inquérito Policial n. 1028291-35.2022.811.0033, o que torna ainda mais indigna de credibilidade a sua evasiva versão.

Contudo, tenho que, como bem reconheceu o Ministério Público,
o delito não restou consumado
, pois o réu
não chegou a obter a vantagem patrimonial pretendida
, já que malgrado o caminhão tenha sido carregado, ele jamais cruzou os portões de saída da empresa para que se possa falar em inversão da posse dos bens, sendo interceptado pela polícia antes disso, de modo que o réu deve ser condenado pela prática do crime previsto pelo artigo 171, c.c. artigo 14, II do CP.

2) Quanto ao crime de uso de documento público falso

A materialidade e a autoria desse delito estão demonstradas pelo boletim de ocorrência de id. 105269411 – pág. 7/11, auto de apreensão de mesmo id. págs. 12 e 14 e certidão de id. 112749042, p. 4/6, contendo
o confronto dos dados da CNH do acusado, extraída do sistema INFOSEG e aquele utilizada por ele no momento do crime, comprovando tratar-se de documento falso
.

Saliento que conforme a jurisprudência do STJ, a prova pericial é dispensável para comprovação da materialidade do crime de uso de documento falso, se existirem outros elementos de prova que demonstrem que o réu se utilizou de documento material ou ideologicamente falso.

[...]

No caso em tela,
conquanto o réu negue ter feito uso do documento
, segundo as testemunhas,
ele só foi autorizado a entrar no pátio da empresa e carregar o caminhão depois de apresentar a CNH física apreendida nos autos
, cujos dados de qualificação, à toda evidência, não condizem com os seus, apesar de a foto do réu estar impressa naquele documento.

Trata-se, portanto, de documento público falso, do qual o réu fez uso, estando totalmente demonstrada a prática do delito previsto pelo artigo 304 c.c. art. 297 do CP.

[...]

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor

A materialidade desse delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência de id. 105269411 – pág. 7/11, auto de apreensão de mesmo id. págs. 12; auto de constatação de adulteração id. 10569411, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Colhe-se dos autos e do pedido de restituição em apenso que o caminhão apreendido em poder do réu era o veículo SCANIA/R124 GA6X4NZ 420, de cor: Azul, Chassis n. 9BSR6X4A023532298, Renavam n. 00774571241, ano/modelo: 2002/2002.

Porém, consoante se pode observar pelo auto de constatação (id. 105269411, p. 66/67), a placa original desse veículo automotor era KER9D11, ao passo em que, consoante todos os termos de apreensão constantes nos autos, a placa que estava anexada a esse veículo era ATW-0144, que originalmente se refere a um caminhão Trator Scania/R440 6x4, azul, Chassi n. 9BSR6X400E3843336, Renavam n. 586840001, ano/modelo: 2013/2014 (mesmo id. 54/55).

Não fosse, isso toda a ação criminosa apenas foi descoberta porque a empresa transportadora descobriu que o caminhão com a placa original ATW 0144 estava em outro Estado da Federação.

Saliento que também em relação a esse crime, a jurisprudência do STJ é tranquila quanto à desnecessidade de perícia para comprovação da materialidade, quando outras provas demonstrarem que a adulteração ocorreu:

[...]

Evidente, portanto, que a placa original foi trocada por outra clonada de um veículo de mesma marca e cor.

Quanto à autoria,
conquanto o réu a negue, alegando que recebeu o caminhão da forma em que estava de outra pessoa
, sem verificar se as placas correspondiam às do documento do veículo,
tenho que o contexto em que se deram os fatos, evidenciam que foi o réu quem trocou as placas originais pela clonada
.

Primeiro,
porque a placa original tanto do caminhão trator quanto dos semirreboques estavam na cabine do caminhão que era dirigido pelo réu
, e segundo, porque, considerando todo o esquema engendrado pelo réu para fazer incidir em erro a empresa Mutum Cereais, autorizando o carregamento dos grãos, evidencia que ele precisava também fazer a alteração da placa do caminhão para outra que fosse cadastrada junto à empresa transportadora emissora da ordem de carregamento, pois do contrário, certamente não atingiria o seu objetivo criminoso”.

A defesa requesta a absolvição em relação ao crime de uso de documento falso [CP, art. 304], com lastro no princípio da consunção, ao argumento de que
“o falso se exauriu no estelionato”
, pleiteando a aplicação do enunciado contido na Súmula 17 do STJ.

Entretanto, a pretensão recursal defensiva não comporta acolhimento, pois, conforme bem destacou o juízo de origem na sentença hostilizada,
“o documento falso não ficou retido na empresa, mas depois de apresentado foi devolvido ao réu, que permaneceu de posse dele até a sua apreensão pela polícia, de modo que a potencialidade lesiva do ilícito não se encerrava no estelionato, mas persistia, já que o réu poderia dispor daquele documento novamente, praticando outros ilícitos, se não fosse a eficaz ação policial”
.

Neste particular, aliás, faço minhas as palavras do Promotor de Justiça, João Marcos de Paula Alves, cujos argumentos lançados em suas contrarrazões recursais, também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Nesse ponto, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento cristalizado na Súmula n. 17, no sentido de que quando
‘o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido’
.

Entretanto, não há que se falar em incidência do princípio da consunção no caso, vez que a falsificação do documento e a adulteração das placas não se exauriram em uma única conduta e, tampouco, perderam sua potencialidade lesiva após a prática do ilícito previsto no art. 171, do Código Penal.

Dos autos extrai-se que
apesar de o apelante negar a utilização do documento
, segundo narrado pelas testemunhas,
o réu somente foi autorizado a entrar na empresa e carregar o caminhão após a apresentação da CNH física
,
a qual continha dados divergentes dos seus, ainda que apresentasse a sua foto
, utilizado o documento falso para conseguir carregar a carga de soja na referida empresa – sendo que apenas não logrou êxito em sair do local porque foi abordado pelos policiais.

O apelante efetivamente fez uso de documento ideologicamente falso na empresa que pretendia obter vantagem ilícita, mediante fraude para induzi-la a erro quanto a sua real identidade, apresentando a CNH forjada, a qual fora devolvida ao réu após a entrada na empresa, que permaneceu em sua até a apreensão do documento pela polícia,
de modo que a potencialidade lesiva do ilícito não se encerrava no estelionato, mas persistia, já que o réu poderia dispor daquele documento novamente
, praticando outros delitos de mesma ou distinta espécie, se não fosse a ação policial.

Outrossim,
frise-se que as placas foram substituídas antes do início da execução do estelionato tentado
, uma vez que fora encontrado na cabine do caminhão a placa original, evidenciando que houve a necessidade de alteração da placa para atingir o seu objetivo.

Assim, denota-se dos autos que a ação criminosa do recorrente foi minuciosamente planejada, o qual obteve de forma ilícita a CNH utilizada e placas falsificadas.

Observa-se, com efeito, que o recorrente logrou êxito no carregamento da soja e, somente não conseguiu sair com a carga do local dos fatos, por circunstâncias alheias à sua vontade, já que os funcionários do estabelecimento constataram que as placas do veículo eram clonadas, uma vez que os motoristas cadastrados nas respectivas placas, estavam realizando viagens para outros estados, de modo que acionaram a Polícia Militar.

Desse modo, infere-se que, ainda que o falso documento e a adulteração de placa tenham se mostrado hábeis para o delito de estelionato tentado – neste, as condutas não se esgotaram, haja vista que a CNH falsificada permaneceu na posse do apelante após apresentá-la na empresa. De igual modo, o veículo com as placas alteradas também estava ao dispor do recorrente, o que possibilitava que este os utilizasse, posteriormente, para a prática de outros delitos.

Aliás, evidencia-se que o apelante responde, inclusive, por outra ação penal pelo cometimento de crime idêntico (autos n. 1028291-35.2022.811.0033), que demonstra que, efetivamente, as contrafações poderiam ser utilizadas para outras práticas delitivas.

Diante dessas circunstâncias, a potencialidade lesiva dos citados crimes não se encerrou no estelionato tentado, de modo que não se pode aplicar aqui o entendimento contido na Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há nenhum liame entre as condutas”.

Neste mesmíssimo sentido se posicionou o eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, cujos argumentos também utilizo para fundamentar meu posicionamento,
verbis
:

“Pois veja-se: das provas colhidas e produzidas nos autos verifica-se que o apelante Aparecido, praticou os crimes de estelionato tentado, falsificação de documento público, uso de documento falso e adulteração de sinal de veículo automotor, visto que se dirigiu à empresa Mutum Cereais a bordo de um caminhão Scania Azul, placa ATW-0144, em posse de uma ordem de carregamento emitida, em tese, por MC Transportes e Logística autorizando o carregamento de 50.000kgs de soja a granel, ao motorista Alexandre Frasson, CNH 01297171060, no caminhão Scania R440 6x4, placa do cavalo ATW 0144. Na mesma oportunidade, o réu teria apresentado uma CNH com a sua foto, e o nome de Alexandre Frasson, com qualificação totalmente diversa da do apelante.

Destarte, mediante ardil, apresentando documento falso, o réu teria induzido a erro a empresa Mutum Cereais, que autorizou o carregamento dos grãos.

Porém, a empresa transportadora contratada pelo comprador da soja teria entrado em contato com a Mutum Cereais informando que o caminhão Scania Azul de placa ATW 0144 e seu respectivo motorista estavam em outra Estado da Federação, de modo que a pessoa que estava carregando os grãos na empresa naquela data estava se fazendo passar por outra pessoa e em posse de um caminhão com placa clonada.

Assim, a polícia militar foi acionada e prendeu em flagrante o apelante Aparecido, ainda no pátio da empresa, em posse da CNH falsa, do caminhão Scania em cujo interior estavam seis outras placas veiculares, como descrito na exordial acusatória.

[...]

Desta forma, não há que se falar em ausência de provas suficientes para a sua condenação, posto que restou provado nos autos que o apelante Aparecido praticou os crimes de estelionato tentado, falsificação de documento público, uso de documento falso e adulteração de sinal de veículo automotor na forma descrita na exordial acusatória, visto que o increpado somente foi autorizado a entrar na empresa e carregar o caminhão após a apresentação da CNH física, a qual continha dados divergentes dos seus, ainda que apresentasse a sua foto, utilizado o documento falso para conseguir carregar a carga de soja na referida empresa – sendo que apenas não logrou êxito em sair do local porque foi abordado pelos policiais.

Neste contexto, a tese de ausência de provas, sustentada pela defesa, não merece guarida, posto que ficou comprovado nestes autos de forma segura e inconteste, que o apelante Aparecido praticou os crimes de estelionato tentado, falsificação de documento público, uso de documento falso e adulteração de sinal de veículo automotor, pelos quais foi condenado, não havendo, assim que se falar em absolvição, visto que o conteúdo probatório deixou clara também a participação e a vontade do increpado em obter a vantagem ilícita, mediante meio fraudulento, causando prejuízo a outrem.

[...]

No caso posto para julgamento, resta inviável a aplicação do princípio da consunção, como postulado pela defesa,
porquanto os crimes de uso de documento falso e de adulteração de sinal de veículo automotor não se exauriram em uma única conduta e, tampouco, perderam sua potencialidade lesiva após a prática do ilícito previsto no art. 171, do Código Penal
, conforme se extrai do interrogatório do apelante Aparecido e na oitiva da vítima Wanderson Nunes Bissoli e das testemunhas Jonathan Correa, Ildemar Augusto Ferreira, Luciani Pedralli e Daniel Neves da Silva em audiência de instrução e julgamento (Id n. 165529312-Pág. 1 e Id n. 165529351-Pág. 1-Relatório de Mídias).

Sendo assim, verifica-se que os crimes de uso de documento falso e adulteração de sinal de veículo automotor, não configuraram o meio necessário à preparação, à execução ou ao exaurimento do crime de estelionato tentado, eis que foram praticados de forma autônoma e com desígnios diversos, inexistindo relação de dependência entre o ‘crime meio’ e a ‘infração penal fim’.

In casu
, as condutas tipificadas nos no art. 304 c/c art. 297 e art. 311,
caput
, todos do Código Penal e previsto no art. 171,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, embora tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que os crimes de uso de documento falso e adulteração de sinal de veículo automotor não constituíram meio necessário a consumação do crime de estelionato tentado, afastando-se assim, a aplicação do princípio da consunção.

[..]

Em sendo assim, com lastro no conteúdo probatório consignado nos autos, assinalando as peculiaridades do caso concreto, é de se firmar que, havendo pluralidade de condutas e de infrações penais praticadas de forma autônoma e com desígnios diversos, não guardando relação entre si, em concurso material, não há que se aplicar o princípio da consunção como postulado pela defesa”.

Forte em tais razões, mantenho a condenação do recorrente pela prática dos crimes de estelionato em sua forma tentada, uso de documento falso e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

No que tange ao pleito subsidiário de redução da fração da minorante da tentativa, em relação ao crime de estelionato, entendo que assiste razão ao apelante.

Pelo que se infere da sentença hostilizada, o juízo de origem, na terceira fase dosimétrica, reconheceu a figura tentada do crime de estelionato, diminuindo a pena em seu patamar mínimo de 1/3 [um terço], uma vez que
“o
iter criminis
percorrido foi bastante avançado, tanto que os grãos já tinham sido carregados no caminhão, faltando apenas que o réu deixasse o pátio da empresa para que o crime restasse consumado”
.

Com efeito, conquanto o caminhão já estivesse carregado, como bem pontuou o juízo singular, os atos executórios ainda se encontravam em curso, pois, conforme salientado pela defesa,
“carecia de um último procedimento para liberação do veículo, que era a pesagem da carga”
.

Assim, entendo que somente seria admissível a diminuição da pena em seu grau mínimo se o caminhão já estivesse liberado para transporte, e tivesse sido barrado no portão de saída, uma vez que, neste caso, o crime já teria sido consumido em quase sua totalidade.

Neste diapasão, a fração da minorante atinente ao crime de estelionato deve ser fixada no patamar intermediário de metade.

Por fim, não procede o pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, porquanto o réu não admitiu a autoria dos crimes que lhe foram imputados, asseverando apenas que
“foi contratado por terceiro para realizar o frete desses grãos, sem saber que se utilizava de veículo com placa clonada, negando ter apresentado a CNH a falsa, ou a ordem de carregamento”
.

Não houve a confissão espontânea quanto a nenhum dos delitos pelos quais foi condenado, razão pela qual não há falar em diminuição da pena na segunda fase dosimétrica.

Forte em tais razões, passo ao redimensionamento das reprimendas impostas.

DO CRIME DE ESTELIONATO

O juízo de origem sopesou de modo desfavorável uma única circunstância judicial desfavorável [culpabilidade].

Entretanto, estabeleceu a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão, aumentando a reprimenda mínima fixada no preceito secundário do tipo penal infringido pela metade.

Com efeito,
“‘O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial’ (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)”
[STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022].

Nesse diapasão,
de ofício
, redimensiono a reprimenda imposta para o crime de estelionato para 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa, mantida também na segunda fase, em razão da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, diminuo a pena pela metade [1/2], por força da tentativa, ficando o acusado condenado pelo crime de estelionato tentado à pena de 7 meses de reclusão e 5 dias-multa.

DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO

Não há qualquer reparo a ser feito no que tange à pena corpórea. Contudo, retifico a reprimenda pecuniária de ofício, fixando-a em 11 dias-multa, a fim de guardar proporcionalidade entre elas.

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR

Mantenho a pena corpórea imposta pelo juízo de origem, uma vez que a pena-base foi fixada em fração inferior a 1/6 [um sexto], mostrando-se favorável ao acusado.

De toda sorte, de ofício, redimensiono a reprimenda pecuniária imposta para 12 dias-multa.

DO CONCURSO DE CRIMES

Conserva-se o concurso formal – reconhecido pelo juízo de origem – entre os crimes de estelionato tentado e o de uso de documento falso, mantendo-se a reprimenda imposta no édito condenatório, qual seja,
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, e ao pagamento de 22 dias-multa [CP, art. 72].

Mantido o concurso material com o crime de adulteração de sinal de veículo automotor, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda imposta na sentença condenatória de 6 anos, 7 meses e 27 dias de reclusão.

De ofício, reduzo a pena pecuniária para 34 dias-multa.

Conserva-se o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, apenas para aumentar a fração da minorante atinente à tentativa para 1/2 [metade], mantendo-se, contudo, a reprimenda definitiva imposta na sentença hostilizada, qual seja,
6 anos, 7 meses e 27 dias de reclusão
, no
regime semiaberto
para início de seu cumprimento, redimensionando
de ofício
a pena de multa para
34 dias-multa
, conservando-se inalterados os demais termos da condenação hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024